Tribunal: TJSP
Processo: 2124866-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão à prova grafotécnica para identificar a autoria de escrito apontado como indicativo de pagamento. Desnecessidade. Hipótese em que a quitação de cheque se dá pela restituição da cártula ao emitente ou por escrito pormenorizado na indicação do objeto do pagamento. RECURSO DENEGADO.